Tribunal: CARF
Processo: 10480.731603/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.731603/2011-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.386 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de maio de 2024
Recorrente
ALICE CARVALHO DE MENEZES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS
LEGAIS. PEDIDO CONSIDERADO NÃO FORMULADO
Considera-se não formulado o pedido de diligência efetuado em desacordo com
as regras do artigo 16, § 1o, do Decreto n° 70.235/72.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÕES.
GLOSA
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO. PROCEDÊNCIA.
A falta de comprovação, por documentos hábeis e idôneos, da efetiva prestação
dos serviços médicos e/ou do correspondente pagamento, implica a glosa das
despesas médicas declaradas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Miriam Costa
Faccin, Luís Ângelo Carneiro Baptista e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/RJO.
Foi lavrada Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física (fls.
07/13) relativo ao exercício de 2008, ano-calendário 2007, a qual resultou na apuração
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.731603/2011-16
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.386 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.731603/2011-16

de imposto suplementar de R$ 11.143,00 sujeito à multa de ofício de 75% e juros de
mora.
Conforme consta da descrição dos fatos, foram apuradas as seguintes infrações:
Dedução Indevida de Despesas Médicas, em decorrência do não atendimento
à intimação foi glosado o valor de R$ 29.111,13.
Dedução Indevida com Dependentes, em decorrência do não atendimento à
intimação foi glosado o valor de R$ 4.753,80.
Dedução Indevida de Contribuição Patronal, em decorrência do não
atendimento à intimação foi glosado o valor de R$ 522,05.
Dedução Indevida de Despesas com Instrução, em decorrência do não
atendimento à intimação foi glosado o valor de R$ 4.647,62.
Cientificada do lançamento em 22/11/2011, a contribuinte apresentou, em
12/12/2011, a impugnação de fls. 02/06 na qual afirma que não recebeu a
intimação, mas está juntando os documentos para prova da normalidade de sua
declaração.
Faz considerações acerca dos excelentes serviços prestados pelos profissionais
com os quais efetuou despesas médicas no ano-calendário 2007, que estão entre os
melhores do ramo, o que justificaria os gastos.
As demais despesas glosadas estariam justificadas pelos documentos
apresentados, apontando apenas um involuntário equivoco do contador que elaborou a
declaração quanto ao valor de vacinas aplicadas nos dependentes.
Tendo em vista o disposto no art. 1o da IN RFB no 1.061/10, o processo seguiu
para revisão do lançamento pela autoridade lançadora, que através do Termo de
Intimação de fl. 93, solicitou os comprovantes bancários dos efetivos pagamentos dos
valores informados como despendidos com Egerluzia da Silva Pereira Barbosa,
Jozélia Ferreira Lima de Albuquerque Correia, Adriana Martins Barboza e Maria de
Lourdes Bezerra de Siqueira.
A contribuinte, através de seu procurador, apresentou a resposta à intimação de
fls. 97/101.
Às fls. 102/104 consta Despacho Decisório que manteve parcialmente o
lançamento, acatando as deduções informadas com o Educandário Nossa Senhora de
Lourdes, Cassi, Maria Josefa Aguiar bem como os dependentes.
Cientificada dessa decisão em 21/03/2012 (fl. 109), a Contribuinte se
manifestou em 16/04/2012 (fl. 94) com as seguintes argumentações:
Já esclareceu que, à época, era obrigada a sacar seus proventos de uma só vez
com o uso do cartão-salário, não tendo direito a um talão de cheque, o que torna
impossível a comprovação por cheque como quer e deseja a Receita Federal.
Efetuou em dinheiro os pagamentos às profissionais Egerluzia da Silva Pereira
Barbosa, Jozélia Ferreira Lima de Albuquerque Correia, Adriana Martins Barboza e
Maria de Lourdes Bezerra de Siqueira. No seu entender, para quem paga o que basta é
o recibo que atesta o pagamento.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.386 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.731603/2011-16

Faz diversas considerações sobre o dia a dia atribulado de um médico que não
tem tempo para perder com preocupações acerca da forma de pagamento de um
serviço, e defende que o uso de cheque atualmente é quase inexistente, cabendo a
Receita rever o critério de seus lançamentos.
Admite que houve equívocos na prestação de informações acerca das despesas
com instrução ao informar uma quantia fixa para despesas de indumentária, transporte,
lanche, cadernos, livros e etc., contudo, levando em consideração que o a autoridade
revisora também cometeu equívocos, pede que seja concedido um “perdãozinho” ao
rapaz que elaborou a declaração.
Reclama de ter sua credibilidade reduzida uma vez que jura que fala a verdade.

A Impugnação foi julgada improcedente pela DRJ/RJO, em 25 de fevereiro de
2015, conforme acórdão n. 12-73.284 (e-flS. 124), o qual ostentou a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Na falta de comprovação, por documentos hábeis, da efetiva prestação dos
serviços médicos e/ou do correspondente pagamento, é de se manter a glosa
das despesas médicas declaradas.
DEDUÇÃO. DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Não são passíveis de dedução gastos com uniforme, material e transporte
escolar.

Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 51, no qual, e
linhas gerais, repete e reafirma argumentos e fundamentos apresentados em sede de impugnação,
oferecendo outros, reproduzidos resumidamente na sequência:
Diz que “...não se pode admitir que a faculdade do fiscal fazendário ao requerer
documentos diversos encontre amparo em legitimo procedimento discricionário do Fiscal, dado
que a redação legal suso destacada [art. 80 do decreto no 3000/99] deve ser vista em favor do
contribuinte que, por acaso, NÃO POSSUI RECIBO para comprovar sua submissão de
tratamentos.”
Aduz que (sic) “...a Lei, e não as normas internas, preconizariam que, além do
RECIBO, o contribuinte JÁ DEVERIAM APRESENTAR o extrato bancário ou “...cheque
nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.”
Frisa que “...o Acórdão não experimenta a ótica da ausência de dolo do
Contribuinte que que fez uso de deduções previsíveis no ordenamento pátrio, e utilizou como
prova da recepção desses serviços, os RECIBOS MÉDICOS emitidos com idoneidade e
vinculação a sua prestação.”
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.386 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.731603/2011-16

Sustenta que (sic) “...o que a Lei acima menciona [art. 80 do decreto no 3000/99],
E REQUER, Nobre Julgador, é que os PAGAMENTOS SEJAM ESPECIFICADOS E
COMPROVADOS, e NÃO OS SERVIÇOS!”.
Aduz que “...estes pagamentos foram especificados e comprovados através de
RECIBO com indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas
Físicas – CPF ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento.”
Ao final, requer o provimento do recurso, ou, alternativamente, a baixa do
processo em diligência para o deslinde da questão.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno do
CARF) c/c a Portaria CARF no 2.605, de 30 de março de 2022, que estende, temporariamente, à
1a Seção de Julgamento a competência para processar e julgar os recursos das Turmas
Extraordinárias da Segunda Seção de Julgamento que versem sobre Imposto de Renda das
Pessoas Físicas, com valores até 60 salários mínimos.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Do Requerimento de diligência
Quanto ao requerimento de diligência do Recorrente, noto que está em desacordo
com a legislação de regência da matéria, eis que só foi apresentado por ocasião da apresentação
do Recurso Voluntário, não se coadunando com as regras insculpidas no inciso IV e no § 1o do
artigo 16 do Decreto n° 70.235, de 1972, que rezam (destaques deste relator):
Art. 16. A impugnação mencionará:
I (...);
(...);
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.386 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.731603/2011-16

(...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
Inobstante tal circunstância, certo é que não se pode falar em determinação de
diligência pelo órgão julgador para obtenção de documentos e provas que deveriam
obrigatoriamente estar de posse ou sob a guarda do próprio Recorrente, sendo, portanto, tal
procedimento totalmente dispensável, a não ser que a prova, por algum motivo qualquer, não
possa ser produzida por ele, situação que não foi objeto de arguição no Recurso Voluntário nem
está provada nos autos.
Aduzo que o ônus probatório de fato constitutivo do direito é do sujeito passivo
interessado e não do Fisco, a teor do que dispõe o Código de Processo Civil (CPC), em seu art.
373 (grifos nossos):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito do autor.
Pelos motivos expostos considero não formulado o pedido de diligência feito pelo
Recorrente.
Delimitação da lide
O Recorrente expressa sua concordância com a glosa das despesas de instrução
mantidas no acórdão de impugnação, motivo pelo qual o litigio a ser aqui analisado recai
exclusivamente sobre deduções indevidas a título de despesas medicas mantidas pela decisão
recorrida.

Mérito
Trata-se de Recurso Voluntário contra Impugnação julgada improcedente, que
teve por objeto a Notificação de Lançamento lavrada contra o contribuinte em epígrafe, relativa
ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2008, ano-calendário 2007.
Primeiramente, cabe analisar o argumento do Recorrente de “ausência de dolo” no
cometimento de infrações tributárias.
Como se sabe, a responsabilidade por infrações tributárias é de natureza objetiva,
ou seja, queda-se alheia à vontade do contribuinte ou ao eventual prejuízo derivado de
inobservância de regras formais.
É que a responsabilidade no campo tributário independe da intenção do agente ou
responsável, bem como da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, conforme
estabelece expressamente o art. 136 do Código Tributário Nacional:
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.386 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.731603/2011-16

Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Portanto, improcede o argumento do Recorrente por falta de fundamento legal.
Demais disso, consigno que o Recorrente não traz aos autos novos fundamentos
ou documentos para comprovar a efetividade dos pagamentos das despesas medicas glosadas.
A propósito, a decisão recorrida restou assim fundamentada (destaques do
original):
Das Despesas Médicas
Sobre a exigência de comprovação de pagamento pela Fiscalização, observe-se
que o Regulamento do Imposto de Renda assim dispõe sobre as deduções permitidas e
a dedução de despesas médicas:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a
juízo da autoridade lançadora (Decreto-Lei n° 5.844, de 1943, art. 11, §3°).(Grifos
Acrescidos)
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lein° 9.250, de 1995, art. 8°, inciso II, alínea "a ").
§ 1° O disposto neste artigo (Lei n° 9.250, de 1995, art. 8°, § 2°):
(...)
II-
restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III-
limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo,
na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento; " (grifou-se)
Como se depreende da legislação transcrita acima, a dedução das despesas
médicas na Declaração de Imposto de Renda está sujeita à comprovação, havendo
referência expressa a "pagamentos efetuados".
Comumente é aceito, para comprovar o pagamento das despesas médicas, o
recibo firmado pelo profissional da área médica, quando o serviço for prestado por
pessoa física, ou a nota fiscal, se por pessoa jurídica.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.386 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.731603/2011-16

No entanto, é licito à Autoridade Fiscal exigir, a seu critério, outros elementos
de provas adicionais, caso não fique convencido da efetividade da prestação dos
serviços ou do respectivo pagamento.
Nesse sentido, podem ser solicitados pela autoridade fiscal documentos diversos
que comprovem a natureza do serviço prestado, o efetivo pagamento e a
correspondência entre o pagamento e prestação do serviço.
No caso, a contribuinte alega que não teria como atender a exigência fiscal por
meio da apresentação dos extratos ou dos cheques emitidos, uma vez que saca seus
rendimentos integralmente assim que os recebe e não se utiliza de cheques.
O contribuinte deve levar em consideração que o pagamento de despesas
médicas não envolve apenas ele e o profissional/estabelecimento de saúde, mas
também o Fisco, caso haja intenção de se beneficiar da dedução correspondente em
sua Declaração de Ajuste Anual.
Por esse motivo, deve se acautelar na guarda de elementos de prova da
efetividade dos pagamentos e dos serviços prestados.
Vale lembrar que não é o Fisco quem precisa provar que as despesas médicas
declaradas não existiram, mas o contribuinte quem deve apresentar as devidas
comprovações quando solicitado.
Isto porque, sendo a inclusão de despesas médicas na Declaração de Ajuste
Anual nada mais do que um benefício concedido pela legislação, incumbe ao
interessado provar que faz jus ao direito pleiteado. Não tendo o feito, a glosa deve ser
mantida.
Por fim, concordo que deve ser mantida a glosa com as despesas declaradas
com Ribeiro Porto Ltda, uma vez que os gastos com vacinas não são dedutíveis.
Por todo o acima exposto, voto no sentido de que seja considerada
improcedente a impugnação, devendo ser mantido o crédito tributário remanescente
após a revisão do lançamento.

Considerando que não foram colacionados aos autos elementos de prova capazes
de infirmar a decisão recorrida, decido mantê-la por seus próprios fundamentos, em
conformidade com o §12 do inciso I do art. 114 da Portaria no 1.634, de 21 de dezembro de 2023
(RICARF).
Dispositivo
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.386 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.731603/2011-16

Fl. 175
DF CARF MF
Original